Tribunal: TCU
Processo: 018.144/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Antonio de Passos Curado contra o Acórdão 10.418/2019-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luiz Antônio de Passos Curado contra o Acórdão 10418/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer o recurso de reconsideração, dar-lhe provimento e anular o Acórdão 349/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. restituir os autos ao Relator a quo , para a apreciação dos embargos de declaração à peça 101; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais responsáveis.